Tribunal: TJBA
Processo: 8021225-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021225-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDELICE RIBEIRO BISPO

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, TAIANE MULLER TOSTA DOTO, SAMAY DE LIMA QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntando documentos destinados a comprovar sua situação econômica. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O magistrado pode afastar essa presunção quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais.

5. Diante do conjunto probatório apresentado, resta caracterizada a hipossuficiência econômica da agravante, justificando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021225-17.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALDELICE RIBEIRO BISPO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .